Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETOS PRESIDENCIAIS No 12.338/2024 E No 12.790/2025. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENDÊNCIA DE APURAÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. IMPEDIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas que indeferiu o pedido de concessão de indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pendência de apuração de falta grave, consistente no descumprimento de pena restritiva de direitos, impede a concessão do indulto previsto nos Decretos Presidenciais no 12.338/2024 e no 12.790/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Decretos Presidenciais condicionam a concessão do indulto à inexistência de aplicação de sanção por falta grave reconhecida em audiência de justificação, observados o contraditório e a ampla defesa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo de doze meses previsto nos decretos se refere à data do cometimento da falta grave, e não à sua homologação judicial.
5. No caso, consta dos autos certificação de descumprimento da pena restritiva de direitos desde 2018, caracterizando, em tese, falta grave prevista na Lei de Execução Penal.
6. A pendência de apuração da falta grave praticada dentro do período sensível constitui óbice à concessão imediata do indulto, pois afasta o requisito subjetivo exigido pela norma concessiva.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 6o dos Decretos Presidenciais no 12.338/2024 e no 12.790/2025; art. 51, I, da Lei no 7.210/1984 (LEP); art. 331, caput, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 975.718/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; AgRg no HC n. 956.684/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025. TJDFT, Acórdão 2025468, 0725858-49.2025.8.07.0000, Rel.: Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em: 24/07/2025, DJe: 04/08/2025; Acórdão 2014438, 0719578-62.2025.8.07.0000, Rel.: Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em: 26/06/2025, DJe: 03/07/2025.